Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701087-43.2021.8.07.0001 APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: ANDRE MOREIRA GARCEZ DORIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante para que se manifeste quanto à preliminar suscitada nas contrarrazões Id. 20678499, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora